Tribunal: TJDFT
Processo: 0714872-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714872-14.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV. INTEG. DA CAR. DE FISC. DE ATIV. URBAN.DO D.FEDERAL - SINDAFIS AGRAVADOS: DUARTEFRANCA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDAFIS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016